Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-59.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022966-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE BORROZZINO - CPF: 305.677.598-14 (ADVOGADO), RUY RAMAZINI - CPF: 066.205.668-04 (EMBARGADO), Luiz Mariano Bridi (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA CARDOSO - CPF: 217.709.728-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENELLO PARRINI - CPF: 089.538.438-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTHERFORD TRADING S.A. - CNPJ: 05.335.582/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY RAMAZINI - CPF: 066.205.668-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI ALBERTO WOLFART - CPF: 179.026.810-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada maculada por contradição, obscuridade e/ou omissão sanável (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os aclaratórios sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição do recurso é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar os fundamentos da decisão colegiada por meio de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1022966-59.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número - Classe 206 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUIZ MARIANO BRIDI contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 94838499, que rejeitou os embargos opostos pelo embargante, para manter a ilegitimidade passiva do embargado para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como para desconstituir a penhora que recaiu sobre imóvel de sua propriedade.

O embargante alega que o acórdão embargado é omisso, na medida em que desconsiderou
“
a ilicitude praticada pela sociedade empresária e a responsabilidade
(de todos)
os sócios que usaram essa empresa de fachada com o intuito apenas de cometer crimes
”, existindo nos autos elementos probatórios que corroboram a tese de que o embargado também deve ser mantido no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença.

P
ede
o acolhimento dos embargos, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva do embargado para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença (cf. Id. nº 95628485).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais pugnando pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 97047956).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, ou seja, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; o que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado.

Na verdade, alegando a presença dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC, o embargante pretende forçar o colegiado a reanalisar e revisitar completamente a matéria na esperança de que, fazendo-o, chegue à conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro decisório, em sede de embargos declaratórios, em proveito dele, embargante; trata-se, pois, de uma segunda tentativa de convencimento da tese da alegada legitimidade passiva do embargado para figurar no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença.

O intuito de rediscussão da matéria, porém, é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Além disso, vale aqui ressaltar a orientação do eg. STJ, no sentido de que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), daí porque “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a
contradição
que é
interna
ao julgado, e não a alegada
contradição
entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
”

(STJ – 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP - Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - DJe 14/03/2016).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021